Tribunal: STF
Processo: HC 72947
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Estupro. Presunção de violência: idade da vítima (arts. 213
e 224, "a", do C.Penal).
          Grave ameaça. Co-autoria.
          Alegações  finais apresentadas por Defensor Público, diante
da omissão do Defensor constituído (arts. 500 e 501 do C.P.Penal).
1.         O registro oficial  de nascimento da  vítima, até prova em
contrário, goza de presunção de veracidade.
2.         Tendo  a  vítima,  no  momento  do  fato  delituoso, idade
inferior  a 14 anos, opera a presunção de violência, prevista no art.
224,  "a", do  C.Penal, para  o efeito  da caracterização do estupro
(art. 213).
3.         Hipótese, ademais,  em que  o acórdão impugnado considerou
provada  a ocorrência de grave  ameaça, por parte dos agentes, contra
a vítima (art. 213).
4.         O prazo para alegações finais corre em cartório (arts. 500
e  501 do  C.P.Penal);  não apresentadas  pelo  Defensor constituído,
legitima-se  a atuação de  dativo, para suprir  a omissão (arts. 261,
263 e 265).
5.         Caso em que, além  disso, não se demonstrou prejuízo com a
atuação do Defensor Público.
6.        "H.C." indeferido.